Tribunal: TJSP
Processo: 1049032-50.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - Distribuição por dependência à ação declaratória entre as partes - Processo julgado extinto, sem resolução do mérito - Preliminar de deserção do apelo - Afastamento - Recurso visando tão somente a modificação da verba honorária, ante a desistência quanto às demais matérias expostas - Verba honorária fixada em primeiro grau em 10% sobre o valor do contrato (R$

Ementa:
APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - Distribuição por dependência à ação declaratória entre as partes - Processo julgado extinto, sem resolução do mérito - Preliminar de deserção do apelo - Afastamento - Recurso visando tão somente a modificação da verba honorária, ante a desistência quanto às demais matérias expostas - Verba honorária fixada em primeiro grau em 10% sobre o valor do contrato (R$ 2.778.150,88) - Fixação em R$ 10.000,00 em analogia ao § 8o, do art. 85 do Código de Processo Civil - Recurso provido.